Tribunal: STF
Processo: Rcl 36009
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado por EDSON LUIZ CASAGRANDE em relação ao acórdão prolatado nestes autos, que reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos relativos à operação Rádio Patrulha. 
    O requerente aduz ter sido denunciado pelo Ministério Público do Estado do Paraná nos autos desta ação penal, juntamente com CARLOS ALBERTO RICHA e outros codenunciados. 
    Afirma ter sofrido medida cautelar assecuratória de arresto de bens no valor aproximado de R$ 37 milhões de reais, com o bloqueio da integralidade de seus imóveis, o que gerou pedido incidental de levantamento/redimesionamento do bloqueio. 
    No âmbito desse incidente, houve a deflagração de medida cautelar de busca e apreensão de bens, bem como de quebra de sigilo de dados em virtude da possível promessa de vantagem indevida ao perito nomeado para a avaliação dos bens constritos.
    Alega o requerente que houve a prolação de decisão pela 13ª Vara Criminal de Curitiba nos autos desta medida cautelar, mesmo após a decisão proferida pela Segunda Turma, que reconheceu a incompetência do Juízo. 
    Aduz ainda que houve violação às prerrogativas da advocacia, já que a decisão que determinou o prosseguimento da diligência de forma ampla abrangia conversas localizadas no aparelho telefônico de EDSON CASAGRANDE que envolvia contatos entre o acusado e seus advogados. 
    Por todos esses motivos, requer: a) a declaração da nulidade do ato reclamado, consistente na decisão proferida em 23.8.2021, com a suspensão dos trabalhos periciais determinados pela autoridade incompetente; b) a concessão de habeas corpus de ofício, de modo a se promover a imediata revogação e/ou trancamento da medida cautelar de quebra de sigilo, de modo a se evitar a violação das prerrogativas da advocacia e a prática vedada de fishing expedition.
    É o relatório. Decido. 
    I – Do deferimento do pedido de extensão e da violação à autoridade da decisão do STF
    A jurisprudência do STF se encontra pacificada no sentido de que o deferimento de pedido de extensão fundado no art. 580 do CPP exige a demonstração da identidade da relação jurídico-processual e da situação objetiva e subjetiva que determinou a concessão da ordem:
    Pedidos de extensão. Habeas corpus. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. [...] 4. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido. [...] 
(HC 137728 Extn, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)
    EMENTA: Extensão em Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991 (crime de comercialização de combustível adulterado). 2. Pedido de extensão amparado no art. 580 do CPP, tendo em vista que os motivos da decisão proferida por esta Turma na sessão realizada em 15.08.2006 não foram de caráter exclusivamente pessoal. 3. A extensão da decisão em habeas corpus para co-réu somente pode abranger aquele que esteja em situação objetivamente e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado. Na espécie, é idêntica a descrição da conduta genericamente atribuída a Aldo Jorge Pereira Passos (beneficiado pelo Habeas Corpus nº 89.105) e a do ora requerente (André Felipe Martins Pereira). 4. Pedido de extensão deferido e concessão da ordem para que seja trancada a ação penal contra o ora requerente quanto ao crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991.
    (HC 89105 extensão, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 19-12-2006 PP-00060 EMENT VOL-02261-05 PP-01082) 
    Isso porque, tal como ressaltado pelo Min. Celso de Mello no HC 68.570, a referida norma que relativiza as regras de competência e de interposição de recursos persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, à garantia de equidade (HC nº 68.570/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22.8.92).
    No caso em análise, observo que assiste razão ao requerente, uma vez que EDSON LUIZ CASAGRANDE integra a mesma relação jurídico-processual que CARLOS ALBERTO RICHA, tendo sido denunciado nos mesmos autos da ação penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013, conforme se observa da cópia da inicial acusatória e dos demais documentos que constam dos eDOCs 3 e 44. 
    Além disso, a incompetência da 13ª Vara Criminal de Curitiba para processar e julgar os fatos relativos à operação Rádio Patrulha constitui circunstância objetiva que afeta igualmente ambos os denunciados. 
     Anote-se que o acórdão da Segunda Turma, cujo julgamento foi finalizado em 20.8.2021, concluiu pela competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar a ação penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013 e os “demais feitos vinculados à operação Rádio Patrulha”, o que logicamente abrange as medidas cautelares de arresto, busca e apreensão e quebra de sigilo registradas sob os nºs 0000857-54.2021.8.16.0013 e 0013081-24.2021.8.16.0013, que se encontram vinculadas ao processo principal.
    Destaque-se ainda que a decisão de quebra de sigilo de dados proferida pelo Juízo reclamado ocorreu em 23.8.2021, ou seja, após a certificação da incompetência por esta Corte, o que configura evidente situação de aplicação da norma do art. 564, I, do CPP.
    Portanto, conclui-se pela incompetência da 13ª Vara Criminal de Curitiba para prosseguir atuando nos feitos indicados neste pedido, bem como pela nulidade da decisão proferida em 23.8.2021. 
    II – Da violação às prerrogativas dos advogados e da configuração de hipótese de fishing expedition
    Também se observa-se a flagrante nulidade da decisão proferida pelo Juízo Estadual em virtude da violação às prerrogativas dos advogados atuantes no feito. 
    Com efeito, a decisão proferida pelo Juízo reclamado em 23.8.2021 impôs a quebra do sigilo profissional de conversas mantidas entre o denunciado e seu advogado, sem quaisquer ressalvas, de modo a desequilibrar a relação de paridade de armas no processo, com indevido impacto sobre o exercício do direito de defesa e em violação ao disposto no art. 7º, II, da Lei 8.906/94, abaixo transcrita:
    “Art. 7º São direitos do advogado:
    [...]
    II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia 
    Destaque-se que a decisão inicialmente proferida pela Juíza Titular da 13ª Vara Criminal, Dra. Luciani de Lourdes Maronezi, resguardou o sigilo profissional cliente-advogado, ao impedir a extração discriminada das conversas mantidas entre EDSON CASAGRANDE e seus advogados constituídos (eDOC 44, p. 91). 
     Contudo, a referida decisão foi revogada pelo ato questionado, sendo que essa nova decisão não fez qualquer ressalva em relação à impossibilidade ou imprestabilidade dos elementos de prova eventualmente obtidos a partir das conversas entre o denunciado e seus advogados. 
    Ao contrário, parece existir uma tentativa de investigação dos próprios advogados a partir da notícia-crime de corrupção apresentada pelo perito judicial, embora a fundamentação do ato decisório seja vacilante no ponto em que aduz que os advogados não são alvos da medida cautelar. 
    Veja-se o trecho da decisão judicial que apresenta os fundamentos colidentes (eDOC 44, p. 17):
    “Quanto ao pleito formulado pela defesa de EDSON LUIZ CASAGRANDE, atinente à matéria de garantia e proteção às prerrogativas da advocacia, não lhe assiste razão. 
    Destaca-se, primeiramente, que, conforme elucidou o Ministério Público, não há possibilidade de extração parcial ou mecanismos de filtragem de conteúdo, vez que a captação de dados de aparelhos celulares ocorre por meio de utilização de ferramenta computacional forense, que procede a extração integral e fiel do conteúdo digital ali armazenado, transferindo-o a outro dispositivo. 
    Conforme se extrai dos elementos constantes nos movs. 1.1 até 1.22, bem como restou decidido no mov. 7.1, há efetivamente elementos de prova de materialidade e autoria/participação suficientes, a indicar a ocorrência do delito previsto no 343 do CP, praticado, em tese, por EDSON LUIZ CASAGRANDE e ELIAS ABDO FILHO, diretamente ou por interposta pessoa. 
    Neste passo, não se descarta a possibilidade de o delito ter sido perpetrado em eventual participação ou coautoria de outrem, inclusive, na figura dos advogados dos representados, situação esta, relatada pelo perito. Porém, por ora, não se tem conhecimento quanto à identidade das pessoas que se comunicaram com os réus acerca dos respectivos fatos investigados. 
    Reprise-se que, de qualquer modo, as medidas foram decretadas em face apenas dos representados EDSON LUIZ CASAGRANDE e ELIAS ABDO FILHO, de modo que nenhum advogado é alvo da quebra de sigilo de dados.” 
    Pelo que se observa, há uma tentativa de se investigar os advogados de maneira indireta, não a partir da quebra de sigilo dos próprios causídicos, mas sim mediante a análise dos dados contidos no aparelho do denunciado que envolvam conversas mantidas entre o denunciado e sua defesa, o que caracteriza típica situação de fishing expedition.
    Em situações como essa, a jurisprudência do STF tem reconhecido a ilegalidade das diligências investigativas, conforme se observa das decisões abaixo transcritas:
    “HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA. VERIFICAÇÃO DE QUE NO LOCAL FUNCIONAVA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO ANTES DA EXECUÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM SITUAÇÃO DISTINTA DAQUELA DETERMINADA NA ORDEM JUDICIAL. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. O sigilo profissional constitucionalmente determinado não exclui a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia. O local de trabalho do advogado, desde que este seja investigado, pode ser alvo de busca e apreensão, observando-se os limites impostos pela autoridade judicial. 2. Tratando-se de local onde existem documentos que dizem respeito a outros sujeitos não investigados, é indispensável a especificação do âmbito de abrangência da medida, que não poderá ser executada sobre a esfera de direitos de não investigados. 3. Equívoco quanto à indicação do escritório profissional do paciente, como seu endereço residencial, deve ser prontamente comunicado ao magistrado para adequação da ordem em relação às cautelas necessárias, sob pena de tornar nulas as provas oriundas da medida e todas as outras exclusivamente delas decorrentes. 4. Ordem concedida para declarar a nulidade das provas oriundas da busca e apreensão no escritório de advocacia do paciente, devendo o material colhido ser desentranhado dos autos do INQ 544 em curso no STJ e devolvido ao paciente, sem que tais provas, bem assim quaisquer das informações oriundas da execução da medida, possam ser usadas em relação ao paciente ou a qualquer outro investigado, nesta ou em outra investigação. (HC 91.610, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2010, DJe-200 DIVULG 21-10-2010 PUBLIC 22-10-2010 EMENT VOL-02420-02 PP-00237 RTJ VOL-00216-01 PP-00346)
    “O paciente é advogado e tem o seu sigilo profissional legalmente estabelecido, e não se pode pretender acesso a seu telefone, no qual se podem conter informações outras que não vinculadas aos fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito e que estejam acobertadas pela garantia de direitos de terceiros. […]
    Não se está a impedir que se processe investigação de condutas ilícitas praticadas no exercício de qualquer profissão, mas não se podem afastar prerrogativas constitucionais e legais dos advogados.’” (STF, HC 171.508-MC, Decisão Monocrática, Min. Cármen Lúcia, j. 20.5.2019) 
    É importante pontuar que as prerrogativas profissionais dos advogados não são absolutas. O próprio §6º do art. 7º do Estatuto da OAB prevê a possibilidade de quebra ou relativização em casos de investigações em andamento em que sejam demonstradas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. 
    Contudo, a referida quebra deve se restringir às estritas hipóteses legais, não podendo ser utilizada como medida investigativa inicial e/ou disfarçada, em contexto no qual sequer se sabe a identidade do possível agente que tentou corromper o perito judicial. 
    Ou seja, não se pode presumir a participação dos advogados e simplesmente quebrar o sigilo profissional dos causídicos de forma indireta, sob pena de grave ofensa às normas legais e constitucionais acima citadas, dentre as quais se incluem o exercício do direito de defesa, a paridade de armas no processo penal e o caráter de função essencial à justiça da advocacia. 
    Desta feita, essa segunda circunstância também leva à nulidade da decisão proferida pelo Juízo reclamado em 23 de agosto de 2021 e da perícia que se seguiu ao referido ato jurisdicional. 
    Dispositivo
    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de extensão, nos termos do art. 580 do CPP para:
    a) declarar a incompetência do Juízo reclamado para processar e julgar os processos nº 0000857-54.2021.8.16.0013 e 0013081-24.2021.8.16.0013, com a determinação de remessa dos feitos à Justiça Eleitoral no Paraná;
    b) declarar a nulidade da decisão proferida pelo Juízo reclamado em 23.08.2021 e da respectiva perícia, com a imediata expedição de ofício ao Instituto de Criminalística para que suspenda os trabalhos técnicos.
    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente